Tribunal: TJBA
Processo: 8000497-56.2019.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000497-56.2019.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIVALDA SOARES DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

apelaçÕES cíveIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO PELa AUTORa
REFERENTE AO
fornecimento de Xarelto 20mg (Rivaroxabana) para o tratamento de hipertensão arterial (CID 10 I10), diabetes mellitus (CID 10 E10) e insuficiência cardíaca (CID 10 I50).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. tema

793 DO STF. ADEQUADA A MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
sentença que fixou o pagamento de honorários sucumbenciais somente ao município. NÃO CABIMENTO DA CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. MESMO ENTE FEDERATIVO. CABIMENTO CONTRA O
MUNICÍPIO.
jurisprudência do stj. RECURSOs conhecidos e
des
providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000497-56.2019.8.05.0078
, em que figuram como apelante
MARIVALDA SOARES DE SANTANA e outros
e como apelada
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
NEG
AR PR
OVIMENTO
aos recursos
, nos termos do voto do relator.